Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Reexame de matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para eliminar contradição de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença que determinou a alienação da cota parte do requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão por julgamento fora dos limites do pedido.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
5. O acórdão afastou expressamente a violação ao princípio da congruência. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para reexame do mérito.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão já fundamentada de forma clara e coerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Sem jurisprudência relevante citada.